Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-15
Data de publicação: 2013-08-15

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A NOVO RELATOR PARA JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. REGRA EXPRESSA DO ART. 337, §2º, DO RISTF. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    Os embargos de declaração são julgados pelo relator do acórdão, nos termos do artigo 337, 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Pedido de redistribuição a novo Relator. Improcedência manifesta.



    Não houve omissão em relação ao pedido de envio de peças ao Ministério Público Federal para oferecimento de denúncia contra o Presidente da República, tendo a Corte considerado que a autoridade com atribuição para tanto, o Procurador-Geral da República, já estava em poder dos mencionados documentos.



    Ausente omissão do acórdão quanto à alegada imunidade material dos parlamentares, com respeito atos praticados no exercício do mandato. O acórdão expressamente distinguiu, de um lado, o conteúdo dos atos do parlamentar, que é protegido constitucionalmente, e de outro lado o recebimento de propina para a prática de atos de ofício. O recebimento de vantagem indevida, em comercialização do exercício da função, é que caracterizou a prática do delito de corrupção passiva pelo embargante e demais Deputados Federais condenados nesta ação penal.



    O acórdão não padece de qualquer vício, relativamente à condenação do embargante pela prática do crime de corrupção passiva. Os fundamentos estão claramente lançados, sem qualquer margem para dúvida. Os fundamentos do acórdão são claros e afastam os argumentos de que o recebimento dos valores pagos pelo Partido dos Trabalhadores ao embargante teria ocorrido na condição de Presidente do PTB, e não de parlamentar; de que a importância recebida dizia respeito a acordo pré-eleitoral; de que o embargante recebeu dinheiro depois das votações das reformas Previdenciária e Tributária, mencionadas na denúncia como demonstração da vinculação entre os pagamentos e o exercício da função; e ainda de que o embargante não conhecia o corréu Marcos Valério, que se apresentou ao embargante para efetuar os pagamentos em nome do PT. Tais alegações pretendem submeter a nova análise as provas já fartamente apreciadas por esta Corte, em acórdão condenatório prolatado à unanimidade; são evidentemente protelatórios e incabíveis os embargos de declaração nesse ponto.



    Não houve qualquer omissão ou incongruência na condenação do embargante pela prática do delito de lavagem de dinheiro. Foram evidenciadas as provas que conduziram à conclusão de que o embargante ocultou o recebimento e a origem do dinheiro recebido do Partido dos Trabalhadores, que só veio a ser descoberto quando da eclosão dos fatos. O acórdão não deixa margem para dúvidas, demonstrando que ficou comprovado, nos autos da ação penal, que o embargante, juntamente com outros corréus, empregou mecanismos característicos do delito definido no art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98. Os argumentos do embargante visando descaracterizar a tipicidade da conduta ou refutar a prova que embasou o acórdão podem ser facilmente afastados mediante a simples leitura do acórdão embargado. Os embargos não se prestam à mera repetição da análise de provas.



    Não houve condenação do embargante por atos praticados por terceiros. O acórdão é claro ao fundamentar a condenação pelos fatos criminosos de que o embargante foi comprovadamente o autor.



    As situações dos corréus absolvidos e a do embargante são inteiramente distintas, tendo em vista as provas constantes dos autos, os fatos e contextos, os crimes imputados a cada um, não cabendo rediscutir todos os fundamentos que levaram à absolvição daqueles e à condenação do embargante. Contradição não caracterizada.



    A aplicação da redação dada pela Lei 10.763/2003 à penalidade do art. 333 do Código Penal, no caso do embargante, está devidamente esclarecida no acórdão embargado, que não padece de qualquer erro ou vício a ser corrigido.



    O acórdão é claro e não deixou qualquer margem para dúvida de que o embargante merecia a redução da pena, pela colaboração para a descoberta de outros corréus, mas não fazia jus ao perdão ou a uma diminuição maior da pena, tendo em vista que sua colaboração não teve continuidade durante o andamento da ação penal.



    Embargos de declaração rejeitados.